Tribunal: TJDFT
Processo: 0762931-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento indevido de passagem, além de obrigação de fazer consistente na manutenção de bilhetes aéreos. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação pelos danos materiais e morais; recurso dos autores pleiteando a mantença da multa coercitiva decorrente de descumprimento de obrigação de fazer fixada em sede de tutela de urgência.
2 – RECURSO DA RÉ. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento indevido de passagem. A companhia aérea incorre no dever de reparar os danos causados ao consumidor decorrentes do cancelamento de passagem aérea, uma vez que a suposta fraude, consistente na incompatibilidade de dados informados no pagamento quando da aquisição dos bilhetes, não foi demonstrada.
3 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da inexecução do contrato. Assim, é escorreita a condenação à indenização relativa aos gastos dos autores com aquisição de novas passagens (R$ 2.830,26 – ID. 17254462).
4 – Danos morais. O cancelamento de passagem que não submeteu os autores a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, uma vez que não representa violação de direitos da personalidade. (Acórdão n. 1044439, 07008620520178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
5 – RECURSO DOS AUTORES. Obrigação de fazer. Astreintes. A tutela de urgência objetivando a manutenção dos bilhetes caracteriza-se como obrigação de fazer, consistente na realização do transporte, que, conforme consta da sentença, perdeu o seu objetivo com a aquisição de nova passagem. Assim, não há como falar em descumprimento da determinação judicial. Ademais, com a aquisição de novos bilhetes se alcança o resultado prático equivalente, de sorte que descabe a aplicação de multa, remanescendo tão somente o dever de reparação dos danos materiais, o que já foi reconhecido em sentença. Sentença que se reforma apenas para afastar a condenação por danos morais.
6 – Recursos conhecidos. Provido em parte o da ré. Não provido o dos autores. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.

J